Tribunal: STF
Processo: HC 260012
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Zenilson Venancio Dias e Henrique Venancio Dias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 958.616/MG (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram “[...] condenados às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa [...]” (doc. 6, p. 87) como incursos no art. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/2006.  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Senhor Relator todo o processo, que transcorreu essas condenações, é nulo, ou seja todos os atos são nulos, porque as decisões são Teratológicas diante das Jurisprudência desse Tribunal, explico:



    Primeiro, a PCMG invadiu o Whatzapp das pessoas sem autorização judicial, juntou uma informação dizendo que havia sido autorizado por eles, mas como presos, reclusos vai emitir esse Juízo de valor, se estão reclusos e moralmente destruídos, pois são pessoas que não tem o costume de serem presas, estavam vulneráveis e diante de algozes experientes e maldosos.



    Por isso, a invasão do Whatzapp sem autorização judicial e sem quaisquer retificações a posteriori são nulas, ainda, que o juízo fizesse, seria nulo todos os atos.



    Com relação ao dinheiro apreendido na casa e na carteira dos condenados, é uma afronta ao direito de propriedade, pois, está havendo um sequestro de valores sem o devido processo legal, sem quaisquer provas desse dinheiro com o qualquer crime cometido, ainda, porque a quantidade das drogas é ínfima, só eram para o uso próprio dos mesmos, ou para o pequeno tráfico, praticado por Zenilson Venancio, com pessoas próximas, que seria o tráfico privilegiado.



    Com relação a quantidade de drogas apreendida, a PCMG e o Juiz sempre utilizarão a “malandragem” dizendo que eram tabletes, grandes, com grande quantidade de drogas, jogando essas informações falsas como subterfúgio para condenações a penas exorbitantes e absurdas.



    Os Pacientes, na Revisão Criminal, questionaram ao Desembargador Relator Dr. Agostinho Gomes Azevedo, essa situação, mas ele não aceitou (doc. 8), falando que não se trata de fatos novos e até acusou, o Advogado anterior, de ter errado, na petição da Revisão Criminal e colocando a culpa na defesa.



    Ora, como uma defesa digna vai fazer uma defesa justa, de seus constituídos se o que a defesa fala não é levada em consideração, os erros apontados, não são corrigidos, assim a defesa fica numa situação complicada, sem meios de defender as pessoas, pois quando a defesa é acusada de errar numa hipótese em que a quantidade de drogas, ao revés, faz alegando nulidade, isso é prova que o direito brasileiro está morrendo aos poucos. Se o erro é do judiciário.



    Portanto, nos Embargos de Declaração opostos na Revisão Criminal foram descobertos fatos novos absurdos sobre a quantidade da droga, mas infelizmente o Relator da Revisão Criminal acusou o Advogado de erro, mas o erro vem sendo feito desde a 1ª Instancia, haja vista que se trata de erro absurdo, falando que a pequena quantidade de droga apreendida na casa dos condenados ora Pacientes, era “grandes tabletes”, grandes quantidades de droga.



    Sinceramente 103 gramas de maconha, 1,93 gramas de crack e 7,9 gramas de cocaína seria uma grande quantidade?



    Já com relação as filmagens da operação pela PMMG, nenhuma credibilidade há, haja vista, que um dos militares diz que filmou a operação, outra diz que não se lembra de ter filmado, outro diz que não filmou. Ora, ora, qual a credibilidade de uma operação policial desse nível, isso é uma aberração jurídica, que apenas, causa problema, dor e sofrimento nas pessoas envolvidas, pois tudo está de forma muito mal contado. (doc. 1, p. 16).  



    Ao final, requer:  



    a) Determinada expedição de Liminar/Cautelar em favor do Paciente HENRIQUE VENANCIO DIAS, para que o mesmo seja posto incontinenti em Liberdade, o mesmo encontra-se preso e recolhido na Cadeia Pública da cidade de Teófilo Otoni/MG. b) Seja notificada a autoridade tida como coatora para prestar as informações no prazo legal, na forma do CPP; c) seja notificado o Ministério Público para tomar ciência do feito; d) Seja Concedida definitivamente a Ordem Impetrada, nesse Habeas Corpus confirmando a Liminar pleiteada e deferida, para confirmar em definitivo a liberdade dos pacientes e para; e) A Anulação de toda condenação desferida contra os Pacientes: pelos vícios processuais já mencionados; ou ainda, f.1) Com relação ao Paciente HENRIQUE DIAS VENANCIO, requer que o STJ por intermédio desse Ministro(a) Relator(a), determine a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ao mesmo, anulando a imputação do art. 33, caput, e art. 35 do mesmo diploma, ou em outra Hipótese aplicar o teor do § 4º do art. 33 ao Paciente, com as cominações de praxe, com o conserto da pena aplicada; f.2) Com relação ao Paciente ZENILSON DIAS VENANCIO, requer a anulação da condenação pela da imputação do art. 33, caput, e do art. 35, ao mesmo, e que esse Relator determine a aplicação do art. 28, ou teor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao mesmo, fazendo, pois, o Acertamento de Pena Condenatória, nos termos da Lei. g) Que esse Tribunal assegure ao paciente o direito de responder a todo e qualquer ato judicial em liberdade, conforme mandam as leis; h) determinar liberação e restituição dos seus celulares, seu dinheiro apreendido, e todos seus bens. i) O juiz conhece a Lei, por isso pede a critério do Min. Relator aplicar outras medidas convenientes a liberdade dos Pacientes. Ação gratuita, na forma da Constituição Federal de 1988. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em conjunto probatório considerado suficiente. 2. A defesa alega que a condenação é teratológica e que a quantidade de droga apreendida foi equivocada, sendo menor do que a considerada no julgamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar fatos e provas já apreciados, sem a apresentação de prova nova, e se a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico está amparada em conjunto probatório suficiente. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, sendo necessário apresentar prova nova para justificar a revisão. 5. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, incluindo laudo de apreensão, exame químico, testemunhos judiciais e laudo pericial de extração de dados dos celulares dos denunciados. 6. A defesa não apresentou prova nova que pudesse inocentar os acusados, e a condenação não é manifestamente contrária à evidência dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas já apreciados. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve estar amparada em conjunto probatório suficiente, sem a necessidade de prova nova para revisão”. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a análise das pretendidas absolvições, ou mesmo a desclassificação, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. 5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    Para além disso, a questão relacionada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não foi julgada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator